Tribunal: TJSP
Processo: 1037386-53.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
res, examinando os pontos relevantes suscitados pela embargante.
2. Inflição ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Impossibilidade, pela tipologia da ação. Litigância de má-fé não aferida. Omissão não verificada. Embargos aforados pela autora desacolhidos.
3.Competência municipal detidamente examinada no acórdão recorrido, com analítico cotejo das circunstâncias dos atos administrativos peculiares com precedente do col. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 302.906). Omissão não aferida. Nítido propósito de infringência ao julgado, desiderato para o qual a via aclaratória não se presta. Embargos declaratórios oposto pelo Município de São Paulo desacolhidos.
4. Embargos opostos por Associação Amigos do Jardim dos Jacarandás e pelo Município de São Paulo rejeitados. Embargos opostos por Dom Rosalvo Empreendimentos Imobiliários Ltda parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037386-53.2021.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 09/02/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

09/02/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASSAÇÃO PELO STJ. REEXAME DO RECURSO À LUZ DAS OMISSÕES INDICADAS. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento aos apelos, preservou desate de procedência assinalado em primeiro grau. Ação voltada à anulação de ato administrativo que, ancorado em lei municipal, afasta restrição ao direito de construir convencionalmente imposta ao tempo da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASSAÇÃO PELO STJ. REEXAME DO RECURSO À LUZ DAS OMISSÕES INDICADAS. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento aos apelos, preservou desate de procedência assinalado em primeiro grau. Ação voltada à anulação de ato administrativo que, ancorado em lei municipal, afasta restrição ao direito de construir convencionalmente imposta ao tempo da implantação do loteamento e autoriza construção de edifício de apartamentos.
1.Omissões ao tempo do julgamento dos embargos de declaração manejados pela litisconsorte Dom Rosalvo reconhecidas pelo col. Superior Tribunal de Justiça. Suprimento de rigor.
1.1. Lei Federal no 6.766/79, artigo 26, VII. Caráter supletivo à legislação municipal. Limitações mais rigorosas que vinculam todos os adquirentes futuros. Incorporação ao direito urbanístico como instrumento de política urbana.
1.2. Lei Municipal no 16.402/2016. Classificação como Zona Mista. Alteração genérica sem análise técnica específica do loteamento. Ausência de nítida e clamorosa necessidade de acomodação de novos horizontes urbanísticos. Insuficiência para superar as restrições convencionais registradas e a realidade urbanística consolidada.
1.3. Análise empírica da região. Predominância de edificações residenciais de menor porte consonantes com as limitações originais. Apenas três imóveis desconformes às restrições. Alvará em dissonância com a ambiência urbana existente.
1.4. Ausência de disposição específica no plano original do loteamento sobre uso misto ou verticalização intensiva na quadra objeto da edificação. Limitação expressa a quatro pavimentos sem ressalvas ou exceções.
1.5 Via aclaratória que, para o mais, não se presta a sanar nulidade, para o caso inexistente. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, examinando os pontos relevantes suscitados pela embargante.
2. Inflição ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Impossibilidade, pela tipologia da ação. Litigância de má-fé não aferida. Omissão não verificada. Embargos aforados pela autora desacolhidos.
3.Competência municipal detidamente examinada no acórdão recorrido, com analítico cotejo das circunstâncias dos atos administrativos peculiares com precedente do col. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 302.906). Omissão não aferida. Nítido propósito de infringência ao julgado, desiderato para o qual a via aclaratória não se presta. Embargos declaratórios oposto pelo Município de São Paulo desacolhidos.
4. Embargos opostos por Associação Amigos do Jardim dos Jacarandás e pelo Município de São Paulo rejeitados. Embargos opostos por Dom Rosalvo Empreendimentos Imobiliários Ltda parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.